Tribunal: STF
Processo: ARE 1588669
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.588.669 Espírito Santo

Relator
:
Min. Flávio Dino
Recte.(s)
:
Vinicius Augusto Marchezi de Oliveira Neves
Adv.(a/s)
:
Gutemberg Pires Novais
Recdo.(a/s)
:
União
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da Fazenda Nacional

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Vinicius Augusto Marchezi de Oliveira Neves, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim fundamentado:
 
“Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que assim se pronunciou: Ante o exposto, em relação ao pedido subsidiário, no sentido de que todas as contribuições recolhidas para o PSS (Plano de Seguridade Social) sobre todas as parcelas salariais da parte autora devem compor a base de cálculo de benefícios previdenciários junto ao instituto de previdência a que estiver vinculado, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de necessidade da prestação jurisdicional sobre o tema, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1. DECLARAR o direito da parte autora de não ser compelida a recolher contribuição social previdenciária (art. 195, II, CF c/c art. 20 da Lei 8.212/91) sobre os valores percebidos a título de (i) auxílio alimentação, quando pago in natura, (ii) auxílio creche, (iii) abono de férias, (iv) salário família, (v) diárias para viagens e ajuda de custo e (vi) indenização de transporte; 2. CONDENAR a União Federal a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a tal título, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação (inclusive as parcelas vencidas no curso desta ação), cujo recolhimento esteja devidamente comprovado pelos contracheques do autor. Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença contrariou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163, o qual fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória, por não se incorporarem aos proventos de aposentadoria, o que alcança adicional noturno, horas extras e auxílio-alimentação. Alega violação aos princípios da legalidade tributária e da igualdade, tendo em vista a ausência de retenção semelhante em relação a servidores efetivos do mesmo ente público. Ainda, defende que há interesse na declaração da não incidência sobre demais verbas que não se incorporem aos proventos de aposentadoria. Contrarrazões no evento 56. Presentes os pressupostos, passo à análise do recurso. VOTO Por oportuno, confira-se o teor da sentença processo 5022213-46.2023.4.02.5001/ES, evento 36, SE NT1 e embargos de declaração processo 5022213-46.2023.4. 02.5001/ES, evento 46, SENT1 A controvérsia cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas pagas ao trabalhador celetista vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em especial quanto ao adicional noturno, às horas extras e ao auxílio-alimentação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068/SC), fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público ou do trabalhador em geral. Ocorre que o entendimento firmado no Tema 163 do STF refere-se expressamente a servidores públicos submetidos a regime próprio de previdência social (RPPS), e não aos empregados públicos celetistas, como é o caso dos autos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Conforme decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no ARE 1.370.663/PR, a tese do Tema 163 não se aplica aos empregados públicos celetistas. O voto reconhece expressamente que: “No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, tratava-se de servidor público vinculado a regime previdenciário próprio. (...) A controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária (...) é matéria infraconstitucional” (STF, ARE 1.370.663, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/10/2022, grifei). No mesmo julgado, o STF reafirmou que a discussão sobre a natureza remuneratória das verbas no RGPS deve seguir a jurisprudência do STJ, que já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 687), pela incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais como insalubridade, periculosidade e horas extras, dada sua natureza remuneratória. Ainda, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região já pontuou: EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163/STF. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. 1 . O julgado pelo E . STF no Tema 163 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos estatutários, em razão de seu peculiar regime jurídico, não se estendendo aos servidores celetistas. 2. As verbas de natureza remuneratória integram o salário-de-contribuição, descabendo o raciocínio relativo à incorporação ou não de tais verbas à aposentadoria, já que tal sistemática não existe no RGPS. 3 . Recurso improvido. (TRF-3 - RecInoCiv: 00014917720204036319 SP, Relator.: Juiz Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/04/2022) Portanto, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores, devendo ser mantida a sentença de improcedência. Ressalte-se, ainda, que deve ser mantida a delimitação adotada pela sentença quanto ao pedido genérico de declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre “outras parcelas de caráter indenizatório”. Conforme bem fundamentado, a análise deve restringir-se às verbas expressamente identificadas na petição inicial, sendo incabível pretensão genérica e abstrata sem individualização das rubricas supostamente indevidas, em observância ao princípio da congruência e aos limites objetivos da demanda. Voto por conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento , mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça que se defere.” (RECURSO CÍVEL Nº 5022213-46.2023.4.02.5001/ES, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciário do Espírito Santo, Rel. Juíza Federal Viviany de Paula Arruda, j. 7.7.2025)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acordão recorrido violou o princípio da isonomia ao afastar a aplicação do Tema 163 sob o fundamento de que ele se destinaria apenas aos servidores de Regime Próprio (RPPS).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da aplicação do Tema 163 apenas a servidores do Regime Próprio, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 949275 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15/04/2016)

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.
Tese
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 22/03/2019)
 
 Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente